Tribunal: TJMT
Processo: 1003039-19.2021.8.11.0018
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003039-19.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CRISTIANO DA SILVA - CPF: 013.508.811-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALTAMIRO FERREIRA LEMES - CPF: 927.768.841-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS CAVALCANTE PEREIRA - CPF: 568.438.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA PORTELA - CPF: 015.645.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DA SILVA - CPF: 021.495.951-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §13, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO VIAS DE FATO

– INADMISSIBILIDADE –

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA -RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – TESTEMUNHO DOS POLICIAIS – ENUNCIADO N. 08 DO TJMT – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA
– 2) –
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – FRAÇÃO USUAL DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas ou o pleito de desclassificação para contravenção penal vias de fato, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. ” (Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT)

O STJ reconhece a fração de 1/6 (um sexto) como padrão de alteração da pena diante cada circunstância judicial negativa e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. E, não apresentada motivação específica para o incremento da pena em fração superior à referida fração [1/6], de rigor o reajuste nos termos referenciados pelo Tribunal Superior. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por Cristiano da Silva, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n.º 1003039-19.2021.8.11.0018, em que condenou no incurso do
art. 129, §13, do Código Penal (lesão corporal no âmbito doméstico)
, à pena em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto. (Id. 147000714)

Nas razões recursais, busca-se:

a)

Absolvição do apelante pela prática do crime de lesão corporal, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em razão da insuficiência probatória acerca da autoria;

b)

Caso não seja o entendimento, requer a desclassificação para contravenção penal vias de fato;

c)

Subsidiariamente, a revisão da pena-base, fixando-as com razoabilidade e em observâncias aso princípios constitucionais;

d)

Por fim, que seja concedida isenção de custas processuais ao recorrente, por ser beneficiário da justiça gratuita. (Id. 147000727)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 147000741)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 149301234)

“
Lesão corporal em contexto de violência doméstica
. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pedido de absolvição. Improcedência. Acervo probatório apto a ensejar a condenação. Lesão corporal atestada pelo laudo do exame pericial. Materialidade e autoria comprovadas pelos depoimentos dos policiais e pela própria confissão do réu. 2) Pretendida redução da pena-base. Inviabilidade. Presença de circunstância judicial desfavorável ao réu (art. 59 do CP). Aumento da pena que não ultrapassou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no tipo penal. 3) Pretendida isenção do pagamento das custas processuais. Falta de interesse recursal. Réu que foi isentado do pagamento das custas processuais.
Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por Cristiano da Silva, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal n.º 1003039-19.2021.8.11.0018.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que no dia 08 de dezembro de 2021, por volta das 22:20hrs, na Rua Piraporã, 1216/W, bairro Centro, cidade de Juara, Cristiano da Silva, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da vítima Vanessa da Silva, sua companheira, praticando o crime em contexto de violência doméstica na forma da lei específica.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo, Cristiano da Silva, com consciência e vontade, ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima Vanessa da Silva, sua companheira, praticando o crime em contexto de violência doméstica na forma da lei específica.

Consoante apurado no caderno informativo, o denunciado e a vítima convivem maritalmente por seis anos, sendo que a relação sempre foi conturbada.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado chegou em casa embriagado e, sem motivo aparentes, passou a injuriar sua companheira chamando-a de “vagabunda, biscate. Só fica com macho. Está no serviço para tá com macho” (sic).

Ato subsequente, o denunciado desferiu três tapas no rosto da ofendida, imprensou-a contra uma parede e ameaçou-a nos seguintes termos: “Você cala sua boca senão eu te mato”.

Não bastasse, após a ofendida correr em fuga, o denunciado perseguiu-a com um canivete nas mãos, mas por não alcançá-la, compareceu no destacamento da Polícia Militar confessando que agrediu e ameaçou a companheira, motivo pelo qual foi dado-lhe voz de prisão.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia Cristiano da Silva como incurso no art. 129, §13 e no art. 147, ambos do Código Penal c/c as implicações da Lei n.º 11.340/06, e requer que, depois de recebida e autuada, seja ele citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as pessoas abaixo arroladas para deporem sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final, ocasião em que deverá ser fixada indenização mínima as vítimas em razão dos danos material e moral sofridos, este no valor sugerido de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). [...]” (Id. 147000671)

Extrai-se que no dia 08/12/2021, no endereço supramencionado, no Município de Juara-MT, o apelante embriagado, chegou em sua residência, sem motivos aparentes, começou a xingar sua companheira, Vanessa da Silva, na oportunidade, agredindo fisicamente, com tapas no rosto, imprensou-a contra parede e proferiu ameaças
“Você cala a boca, senão te mato”.

Após a vítima conseguiu empreender fuga e o réu começou a lhe perseguir em posse de um canivete.

Logo, que o acusado não conseguiu alcançá-la, compareceu até a unidade policial, confessando ter agredido sua convivente, no qual foi dada voz de prisão.

Consta na sentença,
in verbis
:

“[...]
Fundamento e decido
.

A
materialidade e autoria delitiva
do crime de lesão corporal foi devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de lesões corporais e depoimentos prestados em Delegacia e em Juízo.

Quanto a
autoria do delito de lesão corporal
, de igual forma, restou inequívoca nos autos, face ao vasto arcabouço probatório aviado durante a persecução processual.

A testemunha Maria Helena Portela, policial militar, relatou em Juízo
que foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica e dirigiram-se até o local, mas não localizaram a casa na primeira tentativa. Quando estava chegando ao batalhão foram informados por meio do rádio que Cristiano estava aguardando a guarnição no Batalhão. Que Cristiano narrou os fatos como havia acontecido, relatando que desentendeu coma vítima e correu atrás dela com o canivete. Que Cristian estava visivelmente em estado de embriaguez. Que ele foi encaminhando a delegacia e conseguiram localizar a vítima, a qual relatou o mesmo fato que ele. A vítima disse que ele havia corrida atrás dela com o canivete. A vítima informou ainda que ele havia desferido um tapa nela. Que ele apresentou o canivete. No dia não havia lesão visível na vítima.

Altamiro Ferreira Lemes, policial militar, relatou em sede de juízo
que denunciado compareceu no quartel por vontade própria. Que tiveram solicitação da ocorrência de possível violência doméstica, porém não localizaram o endereço. Assim que retornaram ao batalhão o denunciado estava lá e narrou os fatos, inclusive apresentou um canivete e informou que ele usou para correr atrás da esposa. Que ele estava em visível estado de embriaguez. Que foram localizar a vítima, tendo ela confirmado a versão que ele havia passado para eles. Que ele relatou agressão física e ameaça. Que ele disse que correu atrás da vítima com canivete e ela empreendeu fuga para casa da vizinha. Que no dia o acusado relatou os mesmos fatos que a vítima.

A testemunha Denis Cavalcante Pereira, investigador de polícia, narrou que
se encontrava no plantão de 24 horas, ocasião em que a guarnição da polícia militar conduziu Cristiano. Que teve conhecimento que a guarnição foi acionada para comparecer em uma residência para atender ocorrência violência doméstica, entretanto não localizou a residência e ao retornar ao Batalhão visualizou a pessoa de Cristiano sentado no meio fio, o qual veio relatar que havia agredido sua companheira e corrido atrás dela com o canivete. Diante desses fatos o conduziram ele e a vítima até a Delegacia. A vítima confirmou na delegacia os fatos, tanto que o próprio denunciado informou eu havia dado 03 tapas no rosto dela e corrido atrás com o canivete. Que ele correu atrás dela com canivete e ela fugiu para a casa da vítima. Que acusado afirmou que agrediu a esposa e correu atrás dela com o canivete. Que ele estava em visível estado de embriaguez.

Embora a vítima não tenha confirmado os fatos em juízo, haja vista que não foi localizada para intimação, as testemunhas ouvidas na fase judicial realizaram as diligências de atendimento a ocorrência e oitiva das pessoas envolvidas e relataram a versão do denunciado e da vítima no dia dos fatos.

Por outro lado, insta consignar que o réu confessou a prática do crime de lesão corporal, conforme interrogatório prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa: “Que deu uns tapas nela, porém se arrepende do que fez. Que estava alcoolizado e se pudesse pediria perdão para a vítima. Que está arrependido pelo resto de sua vida. Confirma a lesão corporal, porém não a empurrou na parede e nem correu atrás dela com o canivete. Nega ter ameaçado de morte. Que não teve mais contato com a vítima. Que ela somente mandou algumas roupas e comida a cadeia. Nega ter lesionado o rosto da vítima, afirmando que só desferiu uns tapas. “

Logo, os fatos apresentados na inicial, confirmados judicialmente, demonstrando a conduta do réu em lesionar a vítima, causando-lhe a lesão descrita no laudo, cuja evidência afasta a tese de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato ventilada pela defesa.

Vale ressaltar que contravenção penal de vias de fato é a violência praticada contra pessoa, porém sem a produção de lesões corporais, o que não é o caso dos autos. Pois restou devidamente apontada no laudo, cujo qual concluiu: “Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Vanessa Da Silva apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso”(fls. 35-pdf)

Portanto, diante das provas produzidas, restam satisfatoriamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal praticado pelo réu, não havendo qualquer causa excludente de ilicitude ou extintiva da punibilidade.

De outro giro, em que pese a narrativa do crime de ameaça na exordial, as testemunhas inquiridas em sede de juízo relataram fato diverso.

Todas as testemunhas relataram a questão envolvendo perseguição. Logo, não ficou satisfatoriamente comprovada a ocorrência do crime de ameaça, uma vez que os elementos colhidos em Juízo não indicam, com a certeza necessária, a suposta promessa de mal injusto e grave noticiados na inicial acusatória.

Assim, tendo em vista não existirem provas suficientes para a condenação com relação ao crime descrito no art. 147 do Código Penal, alternativa não há a não ser a absolvição do acusado, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, a fim de CONDENAR o réu CRISTIANO DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 129, §13º DO Código Penal, e ABSOLVÊ-LO quanto ao crime previsto no art. 147 do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Ao crime descrito no art.129, §13º, do Código Penal são cominadas, em abstrato, a pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu possui maus antecedentes a serem valorados (0002120- 49.2014.8.11.0032) ; a conduta social não há como aferir dos autos, de modo que não deve ser valorada negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo do crime já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e (04) quatro meses de reclusão.

Faz-se presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão), pelo que atenuo a pena em 1/6 (um sexto), aplicado sobre o intervalo da pena em abstrato, fixando a pena em 1 (um) ano 1 (um) mês e 10(dez) dias de reclusão, a qual torno definitiva, por não concorrerem circunstâncias agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, e §3°, do Código Penal, por se tratar de réu primário.

Tendo em vista que o crime foi praticado com violência contra a mulher, torna-se inadmissível a substituição estabelecida no art. 44 do CP.

DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO

Compulsando os presentes autos, verifico que o réu está segregado há quase dois meses. Tal medida tinha por objetivo a garantia da incolumidade física e psicológica da vítima, bem como, viabilizar o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor desta.

Entretanto, neste momento, considerando que foi fixado o regime inicial aberto e não se encontram mais presentes os requisitos da custódia cautelar, impõe-se a sua revogação.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o denunciado ser colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. INTIME-SE A OFENDIDA sobre o conteúdo da presente decisão (art. 21, da Lei nº 11.340/06). Não obstante o disposto no artigo 387, inciso IV, do CPP, deixo de fixar valor mínimo para a reparação de danos materiais ou morais em favor da vítima, haja vista que não há suficientes elementos nos autos para aquilatar os eventuais prejuízos. Isento o acusado ao pagamento de custas processuais. [...]” (Id. 147000714)

Após a instrução processual, o Magistrado condenou o apelante, pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico, previsto no art. 129, §13, do CP, totalizando à pena em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto.

O apelante inconformado com a sentença, interpôs o presente recurso com os seguintes fundamentos que passo a expor,
in verbis
:

1)

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

A defesa busca-se pela absolvição do apelante do crime de lesão corporal, conforme dispõe o art. 386, VII, do CPP, em razão da insuficiência probatória acerca da autoria.

Alega que o julgamento foi amparado apenas em provas colhidas na fase investigativa, haja vista que a vítima não ter confirmado em juízo.

Razão não lhe assiste.

A
materialidade
e
autoria
delitiva resta demonstrada através do boletim de ocorrência (Id. 146999235), auto de prisão em flagrante (Id. 146999234), exame de constatação das lesões corporais (Id. 1469999249), Solicitação de medidas protetivas (Id. 72286386), Relatório policial (Id. 147000660), Termo de representação criminal (Id. 146999241), Termo de apreensão (Id. 146999245), provas orais, inclusive, da confissão do réu.

Na fase inquisitorial, a
vítima Vanessa da Silva
foi ouvida, narrando da seguinte forma:

“Que há seis anos convive em situação conjugal de fato com Cristiano da Silva e que fruto do relacionamento nasceu uma filha que conta com três anos e nove meses de idade. Que diz que ser mãe de outros três filhos que contam com 15, 10 e 08 de idade e que são frutos de outro relacionamento. Que reside com seus filhos e Cristiano na residência particular localizada na Rua Pirapora, 1216 S, Centro, nesta cidade. Que em horário aproximado das 22 horas de 08/12/2021, Cristiano compareceu na residência em que moram embriagado, com os ânimos alterados e nervoso. Que diz que sem motivos Cristiano passou a gritar consigo: "sua vagabunda, sua biscate, você só fica com macho, você tá no serviço pra tá com macho".
Que em seguida Cristiano desferiu mais de três tapas no seu rosto e para se defender se apossou de uma vassoura, e em seguida Cristiano lhe empurrou contra um murro. Que diz que enquanto lhe segurava Cristiano disse: "você cala sua boca, senão eu te mato". Que em seguida diz ter saído correndo com medo e que Cristiano de posse de um canivete passou a correr atrás de si.

Que diz que após alguns minutos a polícia militar compareceu na sua residência e informou que Cristiano estava no 21º Batalhão da PM/Juara. Que acredita que Cristiano somente compareceu no Batalhão da PM porque ele é covarde e se faz de vítima.

Que diz que sua vida se tornou um inferno em decorrência das atitudes de Cristiano
. Que seus filhos estão abalados psicologicamente e sempre se mostram tristes também em decorrência do que estão vivendo na presença de Cristiano. Que Cristiano não possui trabalho fixo, não sustenta a casa e se porventura, ele lhe entrega algum dinheiro logo em seguida ele toma de volta e lhe diz: "o dinheiro é meu, quem trabalhou fui eu". Que diz que com o seu trabalho recebe apenas um salário mínimo e paga energia, água, alimentação, todas as despesas da residência e que Cristiano vive sem trabalhar e não ajuda nas despesas. Que Cristiano é usuário de drogas ilícitas, bebidas alcoólicas e diariamente ele chega em casa embriagado e com os ânimos muito alterados. Que Cristiano é possessivo, ciumento, mal-educado e a trata como um lixo. Que seu filho que conta com 15 anos de idade lhe disse que irá fugir de casa e que não aguenta mais vê-la sofrer com as atitudes de Cristiano e esclarece que Cristiano diz para as crianças: presta atenção, eu vou matar a sua mãe.
Que apesar de já ter sido agredida fisicamente três vezes distintas em datas que não se recorda e verbalmente diariamente
, nunca procurou a polícia porque Cristiano sempre diz: "se você procurar a polícia assim que eu sair eu te degolo, eu te mato". Que dá agressão sofrida na noite de 08/12/2021, não restou lesionada com hematomas, todavia, sente dores na face. Que acredita que se não tivesse se apossado do cabo de vassoura para se defender muito provavelmente Cristiano teria a agredido fisicamente com outros tapas ou socos como ele já fez outras vezes. Que após ter sido esclarecida sobre a processualística penal diz que deseja requerer a abertura de processo, representar criminalmente contra Cristiano da Silva pelos fatos acima mencionados e que deseja requerer medidas protetivas de urgência. [...]”(Id. 146999240)

Denota-se que a vítima narrou perante a Autoridade Policial, que convivia com apelante há 03 anos e 09 meses.

Relatou que o acusado chegou embriagado, e com os ânimos exaltados, passou a injuriá-la
“Sua vagabunda. Sua biscate. Você só fica com macho. Você tá no serviço para tá com macho” (sic).

Ato contínuo, ele desferiu três tapas no rosto, imprensou-a contra uma parede e ameaçou-a nos seguintes termos: “Você cala sua boca senão eu te mato”

Já em juízo, a vítima não foi ouvida, por não ter sido localizada para intimação.

Na fase investigativa, a
PM Maria Helena Portela
narrou:

“Que na qualidade de policial militar escalado para o serviço em horário aproximado das 22h20min de 08/12/2021, foram acionados via 190 para comparecer na residência particular localizada na Rua Pirapora, 1216 W, centro, nesta cidade e que estaria ocorrendo desentendimento familiar. Que imediatamente compareceu juntamente com o Sargento Altamiro no endereço citado, todavia, não localizaram a residência indicada e retornaram para o 21º Batalhão da PM/Juara. Que no 21º Batalhão da PM, se encontrava o maior imputável Cristiano da Silva que aguardava a chegada da viatura sentado ao meio fio. Que diz terem verificado que Cristiano se encontrava em visível estado de embriaguez alcoólica e informou que havia comparecido no Batalhão pedalando uma bicicleta e que ele havia se desentendido com a companheira conjugal de fato Vanessa da Silva. Que diz que Cristiano afirmou que havia desferido três tapas no rosto de Vanessa e em seguida corrido atrás dela na posse de um canivete. Que Vanessa também afirmou que Cristiano havia desferido três tapas no rosto dela em seguida correu atrás dela de posse de um canivete. Que diz não ter verificado nenhum hematoma ou marcas no rosto de Vanessa. Que Cristiano entregou o canivete que portava no momento em que informou os fatos. Que diante dos fatos diz terem apresentado Cristiano nesta Unidade Policial para as devidas providências [...]”(Id. 146999237)

Na fase inquisitorial, o
PM Altamiro Ferreira Lemes
, também foi ouvido, narrando que:

“Que na qualidade de policial militar escalado para o serviço em horário aproximado das 22h20min de 08/12/2021, foram acionados via 190 para comparecer na residência particular localizada na Rua Pirapora, 1216 W, centro, nesta cidade e que estaria ocorrendo desentendimento familiar. Que imediatamente compareceu juntamente com outro colega de serviço no endereço citado, todavia, não localizaram a residência indicada e retornaram para o 21º Batalhão da PM/Juara. Que no 21º Batalhão da PM, se encontrava o maior imputável Cristiano da Silva que aguardava a chegada da viatura sentado ao meio fio. Que diz terem verificado que Cristiano se encontrava em visível estado de embriaguez alcoólica e informou que havia comparecido no Batalhão pedalando uma bicicleta e que ele havia se desentendido com a companheira conjugal de fato Vanessa da Silva. Que diz que Cristiano afirmou que havia desferido três tapas no rosto de Vanessa e em seguida corrido atrás dela na posse de um canivete. Que Vanessa também afirmou que Cristiano havia desferido três tapas no rosto dela em seguida correu atrás dela de posse de um canivete. Que diz não ter verificado nenhum hematoma ou marcas no rosto de Vanessa. Que Cristiano entregou o canivete que portava no momento em que informou os fatos. Que diante dos fatos diz terem apresentado Cristiano nesta Unidade Policial para as devidas providências e que leva uma via deste termo como recibo de entrega dele, nesta Delegacia. [...]”(Id. 146999238)

Na delegacia, o
IPC Denis Cavalcanti Pereira
, declarou que:

“Que na qualidade de policial civil escalado para o serviço em horário aproximado das 23h18min de 08/12/2021, presenciou o momento em que policiais militares apresentaram nesta Unidade Policial o maior imputável Cristiano da Silva com histórico que ele havia agredido fisicamente e em seguida corrido atrás da companheira conjugal de fato dele Vanessa da Silva. Que os policiais militares afirmaram que primeiramente não localizaram a residência particular referida no momento da denúncia e em seguida retornaram para o 21º Batalhão da PM/Juara. Que no 21º Batalhão da PM, verificaram que Cristiano se encontrava sentado no meio fio em frente ao Batalhão e afirmou que havia agredido fisicamente Vanessa. Que nesta Unidade Policial verificou que Cristiano se encontrava em visível estado de embriaguez alcoólica e afirmou que havia agredido fisicamente Vanessa com três tapas e em seguida corrido atrás dela na posse de um canivete. Que os Policiais Militares entregaram o canivete que Cristiano portava e utilizou para correr atrás de Vanessa. Que diz não ter visto nenhuma marca ou hematoma no rosto de Vanessa. [...]” (Id. 146999239)

Em juízo, os policiais prestaram seus esclarecimentos, sendo ratificado a narrativa na fase inquisitorial na íntegra.

Já o
réu Cristiano da Silva
, quando foi interrogatório na fase inquisitorial narrou da seguinte da forma,
in verbis
:

“Que há seis anos convive em situação conjugal de fato com Vanessa da Silva e com ela possui uma filha que conta com três anos de idade. Que morava com Vanessa, sua filha e os outros 3 filhos que ela possui frutos de outra união. Que no período noturno de 08/12/2021, compareceu na residência particular que residia localizada na Rua Pirapora, 1216 S, Centro, nesta cidade e alega que estava embriagado e muito nervoso. Que alega que somente estava nervoso porque Vanessa lhe irritou com cobranças. Que alega jamais ter dito para Vanessa: "sua vagabunda, sua biscate, você só fica com macho, você tá no serviço pra tá com macho". Que alega ter desferido duas tapas no rosto de Vanessa e a empurrou contra a grade da cerca e que não disse: "você cala sua boca, senão eu te mato". Que Vanessa se apossou de um cabo de vassoura e alega ter largado mão e saído. Que alega não ter corrido atrás de Vanessa na posse do canivete que estava no seu bolso e que entregou para Polícia Militar. Que alega que estava com o canivete no bolso no momento em que correu atrás de Vanessa, mas é porque tem o hábito de andar com ele para se defender. Que alega ter comparecido no 21º Batalhão da PM/Juara com a intenção de se entregar porque "fez cagada". Que sustenta a casa, paga energia e outros e alega que Vanessa está mentindo que não a ajuda. Que alega jamais ter dito para os filhos de Vanessa: "presta atenção, eu vou matar a sua mãe". Que nunca agrediu fisicamente Vanessa outras três vezes distintas e alega que somente quebrou objetos no interior da residência em datas que não se recorda, mas que somente quebrou porque estava nervoso com a vida. Que alega jamais ter dito para Vanessa: se você procurar a polícia assim que "eu sair eu te degolo, eu te mato". Que se encontra arrependido por tratar Vanessa com grosseria. Que alega ser usuário de drogas ilícitas tipo maconha, crack, tabaco e costuma ingerir bebidas alcoólicas tipo cachaça ou cerveja. Que afirma que no ano de 2002 cometeu o crime de roubo, na cidade de Rosário do Oeste/MT e no ano de 2018 ou 2019 foi preso em flagrante nesta cidade pelo crime de falsidade ideológica. Que não possui advogado constituído e afirma não possuir nenhum contato telefônico ou endereço de familiares [...]” (Id. 146999243)

Em juízo
, o réu confessou que deu “uns tapas” na vítima, mas nega ter imprensado na parede ou que tenha perseguido a mesma na posse de um canivete.

Pois bem.

Conforme já explicitado, a vítima não foi ouvida em juízo, pois, conforme consta nos autos, não conseguiram localiza-la para intimação.

Apesar de a vítima não ter sido ouvida em juízo, os depoimentos das testemunhas prestadas judicialmente, são uníssonos em descrever os fatos em consonância com a palavra da vítima.

Nada obstante, suas declarações extrajudiciais são corroboradas pelo
laudo de exame de corpo de delito
a que submetera à época, o qual apontou a presença de lesões, vejamos:

“[...]
IV- DESCRIÇÃO:
Edema região frontal à direita;

VI- CONCLUSÃO:
Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Vanessa Da Silva apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso. [...]” (Id. 146966249)

Além do mais, importante ressaltar, que o réu confessou autoria do delito, narrando ter dado
“uns tapas”
na vítima.

No tocante a palavra da vítima, sabe-se que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato feito pela vítima é seguro, coerente e está em consonância com o laudo de exame pericial, deve, sem dúvida, prevalecer.

Nesse sentido:

“[...] Inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime através do depoimento da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica. As referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando à negativa do apelante isolado nos autos. O relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, principalmente quando se mostra coerente e consistente, além de amparado pelo prontuário ambulatorial presente nos autos. O exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, podendo sua ausência ser suprida por outros meios de prova’ (RHC n. 93.749/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 27/4/2018)” (N.U 1001149-73.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)”

“[...]Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos. (N.U 0006544-47.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019)”

“[...] No ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP nº 128857/2017; AP nº 29041/2018). [...](N.U 0001088-24.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)”

“[...] 1. Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de crimes praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida, ainda que não reproduzida em juízo devido à sua ausência à audiência de instrução, harmoniza-se com as demais provas amealhadas aos autos, notadamente o laudo do exame de corpo de delito e os relatos judiciais dos policiais que atenderam a ocorrência, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria apresentada pelo réu exclusivamente na fase extrajudicial e ratificada por nenhuma prova judicializada. [...](N.U 1002839-33.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

Vale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminar dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

Importa salientar, ainda, que o caso
sub judice
, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1º, deixam expressos que ela se destina a “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenira violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT,2007, p.7).

Com relação aos depoimentos prestados por policiais devem ser tidos como válidos e merecedores de credibilidade para embasar um decreto condenatório, uma vez que, predomina em nossos Tribunais Superiores a presunção de que os agentes policiais agem no estrito cumprimento do dever e nos limites da legalidade, razão pela qual seus depoimentos, quando firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios carreados aos autos, são suficientes para embasar uma sentença penal condenatória.

No tocante ao tema, o Col. STJ consolidou o seguinte entendimento:

“[...]5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)". (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Assim o teor do enunciado Orientativo nº. 8 do TJMT
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Assim, se a palavra da vítima, ainda que não reproduzida em juízo, encontra amparo em outras provas judicializadas, entendo que não há falar em insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição ou atém mesmo na hipótese em cogitar na desclassificação para contravenção via de fato.

2)

DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, o apelante busca-se pela revisão da pena-base, fixando-as com razoabilidade e em observâncias aso princípios constitucionais.

Relata que o Juiz singular aumentou a pena-base de forma exacerbada, em razão da circunstância judicial.

Vejamos trecho da sentença,
in verbis
:

“[...] Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo
; o réu possui maus antecedentes a serem valorados (0002120- 49.2014.8.11.0032);
a conduta social não há como aferir dos autos, de modo que não deve ser valorada negativamente; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo do crime já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.
Desta forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e (04) quatro meses de reclusão.

Faz-se presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão), pelo que atenuo a pena em 1/6 (um sexto),
aplicado sobre o intervalo da pena em abstrato, fixando a pena em 1 (um) ano 1 (um) mês e 10(dez) dias de reclusão, a qual torno definitiva, por não concorrerem circunstâncias agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, e §3°, do Código Penal, por se tratar de réu primário.

Tendo em vista que o crime foi praticado com violência contra a mulher, torna-se inadmissível a substituição estabelecida no art. 44 do CP. [...]”

Verifica-se o Juiz
a quo
, aumentou a pena base acima do mínimo legal em 04 (quatro) meses, diante a presente de uma circunstância judicial negativa, ou seja, o réu possui uma condenação em que foi sopesada como maus antecedentes. Assim, constata-se que aplicou a fração em 1/3 (um terço) da pena mínima.

Desse modo, entendo que merece reparo nesse ponto, embora o aumento não seja tão desproporcional. Desse modo, irei considerar o aumento da circunstância judicial na fração de 1/6 (um sexto), conforme entendimento jurisprudencial do STJ, no qual vem decidindo ser o mais usual.

O
Superior Tribunal de Justiça (
STJ
) decidiu que o aumento de cada circunstância judicial deve ser equivalente a 1/6 da
pena
-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado.

À propósito:

"[...] deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017).

“[...]O STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo.Precedente.(AgRg no HC 426.278/DF,Rel. MinistroROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)

Nesse sentido:

“[...] O STJ reconhece a fração de 1/6 (um sexto) como padrão de alteração da pena diante cada circunstância judicial negativa e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. E, não apresentada motivação específica para o incremento da pena em fração superior à referida fração [1/6], de rigor o reajuste nos termos referenciados pelo Tribunal Superior. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)(N.U 0004546-84.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)”

Considerando que o crime de lesão corporal (art. 129, §13, do CP), prevê a pena-base em 01 (um) a 04 (quatro) anos. Passo a redimensionar a pena:

Primeira fase:
Diante a presença de uma circunstância judicial (maus antecedentes), aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, ou seja, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão;

Segunda fase
: Constatando a presença da atenuante da confissão espontânea, diminuo a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão, impossibilitando de fixar abaixo do mínimo nessa fase;

Terceira fase
: Não havendo nenhuma causa de aumento ou diminuição,
torno a pena definitivamente em 01 (um) ano de reclusão.

3)

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, busca-se a concessão da isenção de custas processuais ao recorrente, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Pois bem.

Verifico na sentença, que o Magistrado singular isentou o apelante ao pagamento de custas processuais. Vejamos:

“[...] Não obstante o disposto no artigo 387, inciso IV, do CPP, deixo de fixar valor mínimo para a reparação de danos materiais ou morais em favor da vítima, haja vista que não há suficientes elementos nos autos para aquilatar os eventuais prejuízos.

Isento o acusado ao pagamento de custas processuais. [...]”

Por todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Cristiano da Silva, somente para redimensionar a pena-base, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa, mantendo no mais a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023